Tribunal: TCU
Processo: 000.818/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2620/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.818/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Jacqueline do Carmo Pina (XXX.118.622-XX); Augusto Rodrigues de Sousa (XXX.025.562-XX); Claudimar Paes de Almeida (XXX.492.172-XX); Cleonice da Silva Ribeiro (XXX.731.592-XX); Francisca Denilca dos Santos Narciso Salvador (XXX.882.932-XX); Ivete Ines Pastro (XXX.112.669-XX); Juliana Bianca Rocha de Souza (XXX.115.842-XX); Lyene Karyn Mendonca Amaral (XXX.134.612-XX); Maila Andrade de Souza (XXX.145.912-XX); Michelle Ayres Abreu (XXX.857.492-XX); Regiani Gava (XXX.562.062-XX); Regina Messias de Sa Araujo (XXX.429.972-XX); Rosinei Batista da Silva (XXX.733.192-XX); Wendell Roberto Lima Ramos (XXX.185.282-XX); Willian Rafael da Silva Franca (XXX.285.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.